Tribunal: TJDFT
Processo: 0703795-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703795-38.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMIVAL FERRAZ DA SILVA RECORRIDO: VANDERLEI CARDOSO LIMA DECISÃO Ciente da interposição da reclamação. Aguarde-se o julgamento do processo n. 0741299-41.2023.8.07.0000. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora